Tribunal: STF
Processo: ARE 1195508
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula nº 282/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.